Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS DAVIDIS ROCHA em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Instado a se manifestar acerca de eventual intempestividade, o agravante requereu a desistência do recurso. O pedido não se sujeita à anuência do agravado, não havendo óbice ao acolhimento. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNICA e extingo o recurso. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403